Tribunal: TJDFT
Processo: 0754533-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754533-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARI FRANCISCO ALVES MOREIRA, JOAO BATISTA DO REGO MONTEIRO, PABLO ROMERO DE CARVALHO, CIRILO CESAR FILHO, ELIZEU RODRIGUES ELIGER, RICARDO ALESSANDRO DA SILVA AGUIAR, DELMAR FRANCISCO ROSA, ANTONIO NETO AMORIM DA SILVA, OSMAN PEREIRA NEVES, FELIPE FORMIGA DE HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CRISTIANO PEDRO DA CRUZ DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Da análise dos autos, verifico que não foi observada a prevenção do e. Desembargador Relator Arnoldo Camanho de Assis em virtude de seu afastamento no período da distribuição (ID 67579351). Considerando a convocação do MM. Juiz de Direito Jansen Fialho de Almeida para a substituição do e. Desembargador prevento, redistribuam-se os autos, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator